Tribunal: STF
Processo: RE 80777
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
SENTENÇA. FIXAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULIDADE. E
NULA A SENTENÇA QUE SE APRESENTA DESPIDA DE MOTIVAÇÃO AO FIXAR A
PENA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR
OS SEUS PRESSUPOSTOS. CONCESSÃO, EX OFFICIO, DE ORDEM DE HABEAS
CORPUS. (REG. ETF, ART. 188, II).